Tribunal: STF
Processo: Rcl 82605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fábio Machado da Cunha contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, em julgamento de agravo em execução, teve determinada sua progressão ao regime semiaberto, o que não foi ainda providenciado pelo Juízo de execução.

    3. Requer, liminarmente, a sua colocação em regime aberto com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar; no mérito, sua adequação ao regime semiaberto.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 16).
       É o relatório                                                                           
       Decido   

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 16, p. 15):

Ante o pedido de progressão formulado pela defesa e as peculiaridades do caso, foi determinada a realização de exame criminológico, cujos relatórios foram juntados em 16/10/2024 (fls. 195/208) e 17/02/2025 (fls. 318/321). Em 06/02/2025, foi indeferido o pedido de progressão por ausência do requisito subjetivo (fls. 339/341). 
A defesa interpôs Agravo de Execução Penal nº 0003091-04.2025.8.26.0041. Assim, em 11/07/2025, foi juntado Acórdão deferindo a progressão do agravante Fábio Machado da Cunha para o regime semiaberto, determinando as providências para imediata transferência, com observância da Súmula Vinculante 56 do STF em caso de ausência de vaga, mediante eventual monitoramento eletrônico, conforme artigos 66, III, "b", e 146-B, VI, da LEP (fls. 368/397). 
Em cumprimento ao Acórdão, este Juízo proferiu despacho em 18/07/2025, determinando a expedição dos ofícios necessários para que o apenado passe a cumprir pena no regime semiaberto (fl. 361). 
Aguarda-se, nesse momento, o cumprimento do despacho retro. 

    8. Com efeito, o verbete sumular tem por finalidade evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença ou autorizado pela legislação, em razão da inexistência de estabelecimento prisional apropriado. No caso concreto, porém, não se verifica situação de inadequação, ante as informações prestadas pelo Juízo reclamado, sob presunção de fé pública. O juízo da execução já determinou a transferência imediata do reeducando para o regime semiaberto, expedindo os ofícios necessários. No Acórdão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, já se fez constar que, na ausência de vagas, deverá ser observada a Súmula Vinculante 26 e a utilização de monitoramento eletrônico.  

    9. É consabido que a reclamação é ação de natureza eminentemente documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória — como seria, neste caso, a apuração das condições do cumprimento de pena. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.
5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.
6. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 25.049-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe 08.08.2017).

    10. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília,  29 de outubro de 2025
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator